Tribunal: STF
Processo: ARE 1503389
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERÍCIA TÉCNICA. PREVISÃO EM LEI LOCAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. OMISSÃO DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. TESE FIRMADA EM IRDR – TEMA 07. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO SUPLETIVA DA REGULAMENTAÇÃO FEDERAL. NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O adicional de remuneração às atividades insalubres, constitui garantia constitucional assegurada aos trabalhados, com previsão no Art. 7º, inciso XXIII, da Carta Magna.



    Compulsando-se os autos, verifica-se, que através das Leis Municipais nº 194/2007 e 053/1988, conferiu-se aos servidores da Administração Pública do Município de Wanderley o direito à percepção do adicional de insalubridade. Vejamos:



    Lei Municipal nº 194/2007 



    Art. 51. Aplicam-se aos servidores do Município de Wanderley, os direitos seguintes: [...] 



    XII - Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da Lei; 



    Lei Municipal nº 053/1998 



    Art. 147. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta lei serão deferidas aos funcionários as seguintes gratificações e adicionais: [...] 



    V - adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas; 



    Ademais, da análise dos autos, depreende-se que, por inércia do Poder Executivo Municipal, inexiste regulamentação local acerca da concessão dos adicionais de insalubridades.



    Contudo, o servidor público não pode ser penalizado pela inércia da Administração, que deixou de observar seu dever de regulamentar o adicional de insalubridade, conforme previsto em lei, por injustificada inércia, sob pena de restar configurado, exercício de poder legislativo negativo.



    [...]



    In casu, frise-se ainda que, fora determinada, pelo Juízo de origem, a realização de perícia técnica, que concluiu pela existência das condições de trabalho insalubres da Apelante, nos termos do laudo pericial apresentado (ID 43785051), cuja conclusão ora se transcreve:



    De acordo com a legislação vigente e, considerando as atividades executadas, o tipo de exposição e a falta de proteção adequada, fica constatada a concessão do benefício de insalubridade de grau máximo, cujo percentual é 40% incidente sobre o salário-mínimo para o cargo de Auxiliar de serviços gerais com a função de Auxiliar de enfermagem. 



    A Norma Regulamentadora n.º 15 do Ministério do Trabalho, por sua vez, estabelece percentuais a serem pagos, a depender do grau de insalubridade:



    15.2 O exercício de trabalho em condições de insalubridade, de acordo com os subitens do item anterior, assegura ao trabalhador a percepção de adicional, incidente sobre o salário mínimo da região, equivalente a: (115.001-4/ I1) 



    15.2.1 40% (quarenta por cento), para insalubridade de grau máximo; 



    15.2.2 20% (vinte por cento), para insalubridade de grau médio;



    15.2.3 10% (dez por cento), para insalubridade de grau mínimo;



    Acerca do grau de insalubridade reconhecido para atividades em “hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana”, dispõe o Anexo nº14 da referida normal:



    Insalubridade de grau médio



    Trabalhos e operações em contato permanente com pacientes, animais ou com material infecto-contagiante, em:



    - hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana (aplica-se unicamente ao pessoal que tenha contato com os pacientes, bem como aos que manuseiam objetos de uso desses pacientes, não previamente esterilizados);



    Por conseguinte, forçoso reconhecer-se o direito da Apelante à percepção do adicional em questão, pelo exercício de suas funções em condições insalubres.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente